Tribunal: TJDFT
Processo: 0024204-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TEMA 887/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença n° 0040876-37.2014.8.07.0001, homologou os cálculos da contadoria judicial, validando o índice de remuneração básica da poupança (IRP) como fator de correção monetária dos créditos devidos aos agravantes.
2. Os agravantes alegam que o IRP não reflete a inflação do período e requerem a aplicação do INPC ou outro índice que represente a inflação real, com base em precedentes do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito do recurso é definir se é cabível a substituição do IRP por outro índice de correção monetária, como o INPC ou IPC, para fins de liquidação de sentença coletiva que reconheceu diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (REsp 1.392.245/DF), firmou a tese de que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, com base no saldo existente à época do plano econômico.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.107.201/DF) reconhece o IPC/INPC como índice adequado para recomposição das perdas inflacionárias, afastando o uso do IRP e da TR isoladamente.
6. No caso em exame, a decisão agravada merece reforma para adequar os cálculos aos parâmetros definidos pelo STJ, com inclusão dos expurgos inflacionários e adoção do IPC/INPC como índice de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os expurgos inflacionários posteriores devem ser incluídos na correção monetária do débito judicial, conforme fixado no Tema 887 do STJ. 2. O IPC/INPC é o índice adequado para recomposição das perdas inflacionárias em cumprimento de sentença coletiva, afastando-se o uso do IRP ou da TR isoladamente."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.026, § 2o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.392.245/DF (Tema 887/STJ); REsp 1.107.201/DF; TJDFT, Acórdão 1724552, 0715058-30.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28.6.2023, publicado no DJe: 19.7.2023; Acórdão 1678566, 0733211-48.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16.3.2023, publicado no DJe: 10.4.2023; Acórdão 1391168, 07319317620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJE: 16.12.2021; e Acórdão 1183381, 07182097720188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26.6.2019, publicado no DJE: 12.7.2019.